Tribunal: TJDFT
Processo: 0748612-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748612-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JONILSON AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jonilson Augusto Valente Santana contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0707178-35.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 21490260). O Agravado informou que foi proferida sentença no processo de origem (Id. 21811339). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, realmente, foi proferida sentença nos autos de origem, em 27.11.2020, denegando a segurança pleiteada (Id. 78234382 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora